Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. No que diz respeito às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula e. STJ. No caso, a agravante, LIGAMAR CORRETORA DE SEGUROS TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI, nas razões do seu recurso (ID 32789850), requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, juntar qualquer documento apto a corroborar com a alegada hipossuficiência. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça e da liminar requerida no agravo de instrumento, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada, ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas processuais. Publique-se.